Tribunal: TJMT
Processo: 1039480-22.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039480-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), RIO BRAVO EMPREENDIMENTOS, SOCIEDADE E INCORPORACOES S/A - CNPJ: 13.345.941/0001-09 (APELADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE CDA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Indenização por Danos Morais, para homologar o reconhecimento da prescrição de créditos de IPTU, declarar sua inexigibilidade, confirmar o cancelamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa e dos respectivos protestos, bem como condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização por danos morais decorrente do protesto indevido de CDA prescrita deve ser mantida; (
ii
) estabelecer se o valor
fixado na sentença a título de indenização mostra-se proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O protesto de Certidões de Dívida Ativa relativas a créditos de IPTU posteriormente reconhecidos como prescritos caracteriza ato ilícito, ensejando responsabilidade civil objetiva do Município, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988.

4.
O dano moral decorrente de protesto indevido configura-se
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJMT.

5.
O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta administrativa e seus efeitos sobre a esfera jurídica da parte autora.

6.
A jurisprudência do TJMT tem mantido indenizações nesse patamar em casos análogos, especialmente quando evidenciada a falha na atuação administrativa e o reconhecimento da prescrição pelo próprio Município.

7.
Presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, admite-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, no percentual de 2%, sobre o valor do proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, § 11; CTN,
arts
. 32 e 34.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível n
.
1010323-77.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 30.9.2025;

TJMT, Apelação Cível n
.
1015234-59.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.9.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para homologar o reconhecimento da procedência do pedido formulado pe
la Fazenda Pública
, declarar a prescrição e a inexigibilidade de créditos de IPTU consubstanciados em
CDA
, confirmar o cancelamento administrativo dos débitos e dos respectivos protestos e condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta

que o valor arbitrado a título de danos morais se mostra excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto, afrontando os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, bem como configurando enriquecimento sem causa da parte autora.

Afirma que os protestos foram cancelados administrativamente tão logo reconhecida a prescrição dos créditos tributários e que não houve má-fé ou conduta dolosa por parte da Administração Pública, de modo que a indenização fixada extrapola o caráter compensatório da reparação civil.

Defende que a indenização por danos morais deve ser reduzida para patamar mais moderado, sugerindo valor não superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como requer a readequação, ou inversão, dos ônus sucumbenciais, em razão do eventual provimento parcial do recurso.
(Id
337970359
).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento da apelação, sustentando a manutenção integral da sentença, ao argumento de que restou incontroversa a ilicitude do protesto de
CDAs
prescritas, o que configura dano moral
in
re

ipsa
, inclusive em se tratando de pessoa jurídica.

Assevera que o valor fixado a título de indenização encontra respaldo na jurisprudência do
STJ
e deste Tribunal, mostrando-se adequado aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de atender ao caráter pedagógico da condenação.

Pugna, ainda, pela majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
(Id
337970360
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais em razão do protesto de Certidões de Dívida Ativa posteriormente reconhecidas como prescritas, bem como se o valor fixado a esse título
se mostra
adequado às circunstâncias do caso concreto.

Do exame dos autos, é possível verificar que a parte apelada ajuizou ação anulatória de débito fiscal
c/c
indenização por danos morais, visando à declaração de prescrição e inexigibilidade de créditos de IPTU relativos aos exercícios de 2009 a 2014, bem como à sustação dos protestos
efetivados em 7
.
8
.
2024, sob o argumento de que os títulos estavam prescritos e que o protesto configurou ato ilícito.

Em contestação, o Município de Cuiabá reconheceu expressamente a prescrição dos créditos tributários e informou a adoção de providências administrativas para o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa e a baixa dos protestos, insurgindo-se, contudo, contra o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que a parte autora poderia ter solucionado a questão na esfera administrativa.

O juízo de origem proferiu sentença parcialmente procedente, homologando o reconhecimento da prescrição, declarando a inexigibilidade dos créditos tributários, confirmando o cancelamento administrativo dos débitos e dos protestos e condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de honorários advocatícios.

Contra essa sentença recorre o apelante, alegando, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido para patamar mais moderado, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora, além da necessária readequação dos ônus sucumbenciais.

Sobre o assunto, sabe-se que a
responsabilização civil do Poder Público, quando decorrente de conduta ilícita, exige a presença do comportamento irregular, do prejuízo experimentado e do vínculo causal entre ambos.

Nessas situações, especialmente quando há inscrição indevida em dívida ativa ou protesto de crédito inexigível, a orientação jurisprudencial é no sentido de que o dano moral se caracteriza de forma automática, por resultar diretamente da ilegalidade do ato praticado, dispensando a demonstração concreta do prejuízo sofrido.

O art. 37, § 6o, da Constituição Federal prevê que:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

P
ortanto,
trata-se
de responsabilidade objetiva,
a qual não se exige a demonstração de dolo ou culpa, sendo suficiente a constatação da conduta estatal, do dano e da relação de causalidade entre ambos.

No campo tributário, o Código Tributário Nacional
dispõe
em seu art. 32 que:

O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil.

O
art. 34
estabelece
que
:

“contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título”.

O Município, ao promover o protesto de Certidões de Dívida Ativa relativas a créditos de IPTU posteriormente reconhecidos como prescritos, não demonstrou a exigibilidade dos débitos à época do apontamento.

O posterior reconhecimento da prescrição e o cancelamento administrativo das inscrições e dos protestos evidenciam a falha na atuação administrativa e corroboram a configuração do dano moral passível de indenização.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU RELATIVO A IMÓVEL NÃO PERTENCENTE À AUTORA. PROTESTO SEM COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.QUANTUMADEQUADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(...)
A jurisprudência reconhece o dano moral
in
re

ipsa

em casos de inscrição indevida em dívida ativa e protesto de débitos inexigíveis.

(
TJMT
1078247-55.2024.8.11.0001,
Rela
.
Desa.

Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 26.6.2025).

Assim, no contexto dos autos, a conduta verificada configura ato ilícito que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, impõe o dever de reparação dos danos morais presumidos suportados pela parte atingida.

Uma vez reconhecido o dano moral, a fixação da indenização deve observar sua função compensatória, destinada a amenizar o abalo suportado pela parte atingida,
e
seu caráter pedagógico, voltado a inibir a repetição de condutas ilícitas pela Administração Pública.

Para esse fim, devem ser ponderados a natureza da irregularidade verificada, a repercussão do ato sobre a esfera jurídica da parte lesada e a capacidade econômica dos envolvidos, de modo a afastar tanto o enriquecimento indevido quanto a estipulação de valor meramente simbólico.

No caso concreto, restou demonstrado que a parte
apelada
teve seu nome submetido a protesto por débitos tributários inexigíveis, circunstância que, por si, ultrapassa o mero equívoco administrativo e potencializa os efeitos lesivos da conduta. À vista dessas particularidades, o montante
de R$ 10.000,00,
fixado na sentença
,
mostra-se compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em situações análogas, revelando-se adequado e proporcional às circunstâncias dos autos.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO FISCAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE CDA. IPTU COBRADO DE QUEM NÃO ERA MAIS PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O protesto indevido de título e a inscrição em dívida ativa configuram dano moral
in
re

ipsa
, dispensando a comprovação da extensão do dano, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de indenização por danos morais atende ao caráter reparatório e punitivo da condenação, considerando as particularidades do caso concreto, sem provocar enriquecimento sem causa.
(...). (TJMT
1010323-77.2019.8.11.0041,
Rel. Des.
M
ario
R
oberto
K
ono

de
O
liveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.
9
.
2025
).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA DEIPTUDE IMÓVEIS SEM VÍNCULO COM A AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A jurisprudência do TJMT admite o reconhecimento do dano moral
in
re

ipsa
em casos de inscrição indevida em dívida ativa, dispensando-se a demonstração de prejuízo específico.

4.O nexo causal entre a conduta administrativa e o dano resta demonstrado pelo próprio reconhecimento do erro pelo Município, que retificou os cadastros fiscais.

5.A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6o, da CF/1988, é objetiva, bastando a demonstração do ato lesivo, do dano e do nexo causal.

6.O valor da indenização deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta e a condição das partes. No caso, o valor de R$ 10.000,00 alinha-se à jurisprudência do TJMT e cumpre as funções compensatória e pedagógica.
(...). (
1015234-59.2024.8.11.0041,
Rel. Des.
J
ones
G
attass
D
ias,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
23
.
9
.
2025
).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PROTESTO INDEVIDO.IPTU. IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
O protesto indevido do nome do autor por dívidas de IPTU referentes a imóvel que nunca lhe pertenceu configura falha na prestação do serviço público, ensejando a responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal.

5.O dano moral decorrente de protesto indevido configura-se
in
re

ipsa
, sendo presumido e independente de
comprovação específica, conforme pacífica jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

6. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da conduta do Município, que manteve os protestos mesmo após o pagamento dos débitos, e os transtornos causados ao autor.
(...). (TJMT
1005160-08.2020.8.11.0001,
Rel. Des.
J
ones
G
attass
D
ias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
5
.
8
.
2025
).

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido
, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A
nte o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026